Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-55.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000931-55.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AFONSO FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES INEXISTENTES. NULIDADE CONTRATUAL POR FRAUDE. CLÁUSULA DE COMPENSAÇÃO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM FASE PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 288029376, firmado mediante fraude. O recurso questiona exclusivamente a cláusula da sentença que autorizou, de forma condicional, a compensação de eventual valor depositado em favor da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula da sentença que admite a compensação futura, condicionada à comprovação de depósito efetivado pelo réu em benefício da parte autora, sem que haja prejuízo imediato decorrente de sua previsão. III. Razões de decidir 3. A sentença não impôs a compensação de forma automática, mas apenas autorizou sua realização caso comprovado o depósito em favor do autor, cabendo ao réu a demonstração dessa transferência, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. 4. Inexistindo comprovação nos autos quanto ao alegado depósito, não há que se falar em prejuízo atual à parte autora. A cláusula impugnada resguarda o direito à produção de prova em fase adequada, sem extrapolar os limites da lide. 5. A exclusão da cláusula de compensação importaria em julgamento antecipado de matéria ainda não provada, o que violaria o devido processo legal. 6. Correta, pois, a manutenção da sentença, que reconheceu a nulidade do contrato e autorizou a compensação condicionada, observando inclusive os critérios atualizados pela Lei nº 14.905/2024 para juros e correção monetária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula sentencial que admite a compensação de valores supostamente eventualmente em favor da parte autora, desde que sua efetiva disponibilização seja comprovada documentalmente em fase própria. 2. A ausência de prova quanto ao crédito não invalida a previsão de compensação futura, cabendo ao réu o ônus probatório.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 389, parágrafo único; 406, §1º; 1.026, §2º. Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.06.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000931-55.2024.8.05.0018, tendo como Apelante Afonso Ferreira de Souza e Apelado Banco Santander (Brasil) S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator